Tribunal: STF
Processo: HC 246781
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO ATO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TESES DA DEFESA. MOMENTO INOPORTUNO. INÉRCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 932.395/SP (e-doc. 6). 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 19 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, ante a prática do crime do art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal (homicídio qualificado) (e-doc. 3).



    3. Irresignada, a defesa interpôs apelação, tendo sido negado provimento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 4). Contra essa decisão, formalizou-se habeas corpus perante o no STJ, tendo o ministro Relator não conhecido da impetração, considerado o longo decurso de prazo desde o trânsito em julgado da condenação, 9 anos (e-doc. 5). Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal, ante a exasperação da pena-base em 5/12, presentes apenas 3 circunstâncias judiciais negativas. Destaca não ser o decurso de tempo óbice ao conhecimento da impetração. Afirma que seria mais correto o aumento no patamar de 3/8 considerada a pena mínima. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    6. As questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, sem adentrar a matéria de fundo, o STJ confirmou decisão do Ministro Relator, limitando-se a afirmar que, ante a longa passagem de tempo entre a data do trânsito em julgado, ocorrido em 31/08/2015, e a impetração protocolada em 26/07/2024, quase 9 anos, não poderia ser o writ “conhecido em decorrência da preclusão da matéria, uma vez que transcorrido extenso lapso de tempo desde o trânsito em julgado da condenação, devendo prevalecer, no presente caso, a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica”. 



    7. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Ademais, observa-se que a sentença condenatória transitou em julgado em 31/08/2015, tendo sido formalizada esta impetração somente em 30/09/2024. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a inicial, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. No mais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o reconhecimento de nulidades depende de arguição oportuna. No caso em análise, somente foram apontadas supostas ilegalidades na dosimetria da pena cerca de 9 anos após o trânsito em julgado da condenação, em sede de habeas corpus. Sendo assim, configurada a preclusão da matéria, não há ilegalidade a ser reparada neste habeas corpus. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO, QUE RESPONDEU EM LIBERDADE O PROCESSO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INC. II DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. ALEGADO VÍCIO EM LAUDO PSICOSSOCIAL. QUESTÃO SOMENTE SUSCITADA NA REVISÃO CRIMINAL, MAIS DE DOIS ANOS APÓS O TRÂNSITO DA CONDENAÇÃO: PRECLUSÃO. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 202.727-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. NULIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. Precedentes. 4. No caso dos autos, a questão da nulidade da sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, está preclusa, tendo em vista que somente fora arguida após o trânsito em julgado da condenação pelo Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.753-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 21/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSENTE QUADRO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Ainda, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.998-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator